Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA AO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) em relação à análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça à parte autora, condomínio edilício.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. O acórdão foi omisso em relação à gratuidade de justiça formulada pela parte autora, ora embargante, em contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte ré.
5. No que se refere à justiça gratuita, o condomínio edilício (ente despersonalizado) sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas (equiparação às pessoas jurídicas sem fins lucrativos). Nesse norte, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 98 e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça).
6. No caso em foco, a parte autora/embargante não conseguiu comprovar que se encontra em estado de precariedade financeira. Juntou apenas documentos que evidenciam que, no final do ano fiscal de 2024, o condomínio edilício estava com superávit em caixa capaz de cobrir as despesas da demanda judicial.
IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes. Indeferida a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes: CF, artigo 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 87, § 2o, 98, 99, § 2o, 292, inc. II e § 2o, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Súmula no. 481, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, acórdão 1824645, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, DJE 15.3.2024; acórdão 1864367, Primeira Turma Cível, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJE 11.6.2024.